Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741323-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNALDA FRANCISCA MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ARNALDA FRANCISCA MORAES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 205812864, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 209918850, autos originários), proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 32159/97 – benefício alimentação) movido contra DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR 21, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. O pedido foi recebido pela decisão de ID 194758261. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no qual alega, entre outros temas, a ilegitimidade ativa do autor para o presente cumprimento por ser ele, à época do ajuizamento da ação coletiva, servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do réu, o que é possível verificar nas fichas apresentadas junto ao pedido inicial (ID 191581784). Foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o IRDR em questão não trata de todos os cumprimentos individuais de sentença com base nesta ação coletiva, mas apenas daqueles em que o exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica distinta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação, conforme ocorre neste caso. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000)." (id. 205812864, autos originários) “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 205812864, que determinou a suspensão da ação em cumprimento à determinação contida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 207017305), tendo ele se manifestado (ID 209582333). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há omissão na decisão ao não observar que a exequente era filiada ao SINDIRETA/DF à época da propositura da ação na qualidade de servidor do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, e que qualquer alegação de que o exequente não tem legitimidade ativa para executar o título judicial, em virtude da categoria profissional à qual integra não ser representada pelo SINDIRETA/DF, diante a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses, se mostra equivocada, pois trata-se de discussão já superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada De início, ressalta-se que não há omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos apresentados foram apreciados. Além disso, a decisão proferida no mencionado IRDR há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, sem que haja qualquer ressalva. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (id. 209918850, autos originários) O agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para determinar “ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21” (id. 64551680, pág. 18). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, o pedido formulado no presente agravo de instrumento será oportunamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora